Tribunal: TJMT
Processo: 1003081-61.2024.8.11.0051
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003081-61.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 474.201.971-72 (APELANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 04.721.637/0001-28 (APELADO), PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 063.333.123-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por João Batista dos Santos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida à repetição do indébito em dobro, indeferindo a indenização por danos morais e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável; e (ii) saber se o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve ser majorado em razão da complexidade da demanda.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e desta Corte consolidou-se no sentido de que o desconto indevido em proventos previdenciários, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, exigindo demonstração de abalo significativo aos direitos da personalidade.

4. No caso, a reparação material em dobro, prevista no art. 42, p.u., do CDC, já contempla caráter sancionatório suficiente, não havendo comprovação de efetivo dano extrapatrimonial.

5. A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa encontra-se nos limites legais (art. 85, § 2º, CPC), sendo vedada majoração quando ausentes circunstâncias extraordinárias.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Apelação Cível desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: “1. O desconto indevido em benefício previdenciário, sem prova de abalo significativo aos direitos da personalidade, não gera dano moral indenizável. 2. Honorários advocatícios fixados em percentual mínimo legal somente podem ser majorados quando presentes circunstâncias extraordinárias, não configuradas no caso concreto.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOÃO BATISTA DOS SANTOS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais (Proc. nº 1003081-61.2024.8.11.0051), ajuizada pelo apelante contra CAAP – CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito em discussão e condenar a requerida à reparação, em dobro, do dano material suportado pelo requerente, indeferindo o pedido de indenização por danos morais (cf. Id. nº 193277909).

No recurso, o Apelante alega que a sentença incorreu em equívoco ao negar indenização por danos morais, sustentando que os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram violação à dignidade da pessoa humana e aos direitos de personalidade, ultrapassando mero aborrecimento.

Sustenta que a conduta do apelado foi fraudulenta e ardilosa, causando transtornos significativos que justificariam a reparação extrapatrimonial, argumentando ainda pela insuficiência do valor fixado a título de honorários advocatícios.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a sentença e condenado o apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como majorados os honorários advocatícios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOÃO BATISTA DOS SANTOS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada pelo apelante contra CAAP – CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e condenar à repetição do indébito em dobro.

Extrai-se da inicial que JOÃO BATISTA DOS SANTOS ajuizou a presente demanda em desfavor de CAAP – CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, requerendo a declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Alega que ao analisar seu histórico de créditos, percebeu descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário no valor de R$ 77,86 mensais, a partir de março de 2024, com a descrição "CONTRIB. CAAP 0800 580 3639", sustentando jamais ter contratado os serviços da requerida ou autorizado tais descontos.

Devidamente citada, a Requerida, ora Apelada, apresentou contestação pugnando pela improcedência dos pedidos, sustentando a regularidade da filiação mediante assinatura eletrônica e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, negando a configuração de danos morais.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença satisfativa nos seguintes termos:

"Diante do exposto, e considerando o que nestes autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido Inicial, com espeque no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para os fins de: DECLARAR a inexistência do débito em discussão nestes autos, bem como dos débitos a ele vinculados, em nome do Autor. CONDENAR a Requerida CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – CAAP, a reparar, em dobro, o dano material suportado pelo Requerente, referentes ao montante efetivamente debitado de seus rendimentos, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença com base nos extratos e comprovantes de pagamento."

Inconformado com o desfecho dado à lide, JOÃO BATISTA DOS SANTOS interpôs o presente Apelo, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável e se o patamar de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa encontra-se adequado à complexidade da demanda.

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, referente à alegada configuração de danos morais, passo a tecer considerações.

A pretensão recursal não merece acolhimento, porquanto a sentença recorrida aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado acerca da matéria.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte tem se posicionado de forma pacífica no sentido de que o mero desconto indevido em benefício previdenciário, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, configurando mero aborrecimento cotidiano.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou de forma cristalina que:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA

83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1º/6/2023).2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para excluir sua condenação ao pagamento de danos morais ao ora agravante, sob o fundamento, entre outros, de que a "(..) ocorrência de desconto indevido na aposentadoria não enseja dano moral in re ipsa".3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 1/10/2024.)”

Corroborando este entendimento, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou tese específica sobre a matéria, estabelecendo que:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova de contratação válida do cartão de crédito consignado, somada à realização de descontos em benefício previdenciário, configura cobrança indevida e enseja a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. A indenização por danos morais exige comprovação de abalo relevante, não sendo presumida a partir do mero desconto indevido, salvo em hipóteses excepcionais.”

(...)(N.U 1011936-25.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)”

Embora seja inegável que a conduta da apelada tenha causado transtornos ao apelante, especialmente considerando sua condição de idoso e a natureza alimentar do benefício previdenciário, tal circunstância, por si só, não é suficiente para alterar o entendimento jurisprudencial consolidado. A configuração do dano moral pressupõe a demonstração de efetivo abalo à dignidade da pessoa humana, violação aos direitos de personalidade que ultrapasse os dissabores e aborrecimentos inerentes ao convívio social, o que não restou devidamente comprovado nos autos.

Ademais, o fato de o apelante ter conseguido, junto ao INSS, a exclusão dos descontos futuros, bem como a procedência do pedido declaratório de inexistência da relação jurídica e a condenação à repetição do indébito em dobro, demonstram que o ordenamento jurídico ofereceu resposta adequada e proporcional ao dano efetivamente sofrido.

A reparação patrimonial em dobro já contempla o caráter sancionatório previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor;

No que tange ao segundo ponto controvertido, relativo à alegada insuficiência do valor fixado a título de honorários advocatícios, também não assiste razão ao recorrente.

O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa encontra-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos, não se vislumbrando manifesta inadequação que justifique sua majoração.

A demanda, embora tenha exigido conhecimento técnico especializado, versa sobre matéria consumerista de relativa padronização, com procedimento ordinário que não apresentou complexidade extraordinária. Outrossim, o resultado obtido pelo patrono do apelante foi significativo, com procedência substancial dos pedidos principais, o que demonstra a adequação da verba honorária fixada em primeiro grau.

Cumpre ressaltar que a fixação dos honorários advocatícios constitui matéria sujeita ao prudente arbítrio do julgador, que deve observar os critérios legais sem, contudo, estar vinculado rigidamente a percentuais máximos quando as circunstâncias do caso concreto não o exigirem.

A alegação de que o valor seria insuficiente face ao trabalho desenvolvido, incluindo atuação administrativa junto ao INSS, não encontra respaldo nos elementos dos autos, porquanto tais atividades extraprocessuais, embora relevantes para o deslinde da questão, não integram necessariamente o cômputo da verba sucumbencial.

Por tais fundamentos, não se vislumbra erro na sentença recorrida, que aplicou adequadamente o direito ao caso concreto, reconhecendo a inexistência da relação jurídica e determinando a repetição do indébito em dobro, sem, contudo, acolher pretensão indenizatória por danos morais não devidamente configurados. A decisão encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025